Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. IMÓVEL. LOCAÇÃO. DANOS. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO CIVIL CONTRATUAL. REGRA GERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA.
1. O STJ, ao julgar o EREsp no 1281594/SP, firmou entendimento de que a expressão reparação civil contida no art. 206, § 3o, V do CCB refere-se à responsabilidade civil extracontratual e, por isso, não se aplica à hipótese de responsabilidade civil contratual, que se subsumi à regra geral do art. 205 do mesmo diploma.
2. Não há julgamento extra petita quando o pedido é julgado improcedente porque o Magistrado concluiu pela ausência de comprovação do direito pleiteado.
3. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte se mantém inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda. Também se afasta a alegação quando a parte participa regularmente dos atos processuais praticados nos autos, tendo oportunidade de apresentar as provas e realizar sua defesa.
4. É ônus do autor fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, II). Os documentos juntados não comprovam o estado do imóvel no momento da locação nem da retomada, o que impossibilita a comparação e, consequentemente, a obrigação de fazer de reparar.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.